Tribunal: STF
Processo: ARE 696477
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DA CONTESTAÇÃO E DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. 1. Inexistência de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 2. Alegada afronta ao art. 5º, inc. XXXV e XXXVI, da Constituição da República. Análise de norma infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 3. Reexame de fatos e provas. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.